Tribunal: TJPA
Processo: 0841504-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841504-63.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO NAZARENO CONCEICAO DOS SANTOS, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICIPIO DE BELEM, FRANCISCO NAZARENO CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE COLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que reconheceu o nexo de causalidade entre conduta omissiva do ente municipal e os danos sofridos pelo embargado. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e correção monetária, em decorrência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021, e pleiteia que o termo inicial dos juros seja fixado na data do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre o débito da Fazenda Pública devem ser calculados com base na taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, e;

(ii) Estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da data do evento danoso ou da data do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinados a sanar omissões, obscuridades ou contradições, sem rediscutir o mérito do julgamento.

4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08 de dezembro de 2021, o art. 3º da referida norma estabelece que nas condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC passa a ser utilizada como índice único para correção monetária e juros moratórios. Assim, o acórdão deve ser retificado para determinar a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021.

5. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela Súmula 54/STJ, fixa que, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Tal entendimento tem como objetivo compensar o prejuízo da vítima e estimular o cumprimento célere das obrigações pelo ente público, não cabendo alteração nesse ponto do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, somente para corrigir o acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tese de julgamento:

A. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021.

B. Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
,

por ocorrência parcial dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02/2025 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra Acórdão (ID 21690013) que conheceu e concedeu provimento ao apelo, visto ter sido comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente municipal e o dano sofrido pelo embargado.

O Município de Belém alegou omissão quanto a Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu que a taxa SELIC deve ser utilizada para aplicação de juros e correção monetária dos débitos fazendários a partir de DEZEMBRO/2021. Ademais, que o termo inicial dos juros seja a partir da data do arbitramento (ID 22071729).

Transcorreu
in albis
o prazo para o embargado apresentar contrarrazões dos embargos de declaração (ID 22312336).

É o relatório.

VOTO

Nos termos do
art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem
recurso de contornos rígidos
(fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Inicialmente, o embargante aduz a omissão da aplicação dos juros compensatórios de acordo com a taxa SELIC, visto a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021.
Vejamos.

O
Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ
foram aplicadas no acórdão, onde estabelecem que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:

1-

Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001

2-

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

3-

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4-

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Posteriormente, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, em 08 de dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme entendimento de seu art. 3º,
in verbis
:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma,
o Acórdão deve ser retificado para determinar a aplicação, a partir de dezembro de 2021, dos juros moratórios de acordo com a taxa SELIC.

Nesse sent
ido, seguem visões jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde o pagamento e com juros de mora a partir da citação, observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa SELIC -
Inadmissível a rediscussão do termo
"a quo"
da correção monetária porque decorreu de decisão transitada em julgado –
Recurso provido em parte somente para determinar a incidência do entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até a EC nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

(TJ-SP – AI: 30056259520228260000 SP 3005625-95.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 14/09/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022). (GRIFO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de omissão no acórdão, por não ter ele se pronunciado sobre a aplicação dos índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Omissão que deve ser sanada.
Embargos acolhidos em parte para que passe a constar do acórdão que a correção monetária e os juros de mora serão calculados: na forma prevista no contrato até a data que antecede a do ajuizamento da ação; a partir de então, de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21);
e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

(TJ-SP – EMBDECCV: 10301452820218260053 SP 1030145-28.2021.8.26.0053, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/05/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022). (GRIFO).

Por fim, o embargante pleiteia que o
termo inicial dos juros incidentes seja calculado a partir da data do arbitramento
. Vejamos.

De acordo com a
Súmula 54 do STJ:
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
, onde os juros de mora em casos de responsabilidade civil objetiva têm como termo inicial a partir da data do evento danoso, independentemente da data em que o dano foi reconhecido judicialmente. Isso ocorre para que os juros de mora tenham o objetivo de compensar o prejuízo sofrido pela vítima e estimular o cumprimento célere das obrigações pelo ente federativo.

No caso em questão, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, que diante de conduta omissiva, deixou o autor com estilhaço de vidro na cabeça, motivando a indenização por danos morais.
Assim, cabível a aplicação de juros a partir da data do evento danoso, o qual mantenho de acordo com o acórdão.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

1. O termo inicial dos juros de mora incide desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais.

2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na
Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"),
julgada em 1992.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020). (GRIFO).

Ante exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos
, somente pela correção dos juros de acordo com a taxa SELIC a partir de DEZEMBRO/2021, visto a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, onde mantenho o restante do acórdão.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025